Tribunal: CARF
Processo: 16327.900297/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900297/2016-38
ACÓRDÃO
9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ITAU UNIBANCO S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 1401-005.957 (fls. 111/120), o qual deu provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
crédito de R$ 32.812,01 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível, conforme disposto em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório e restando
comprovado o erro de fato ao indicar em duplicidade 02 débitos em suas DCTFs
retificadoras, é de se reconhecer o seu direito creditório.
Utilizo trechos do relatório contido na decisão recorrida, por bem retratar a
questão:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte improcedente tendo em vista a
não homologação da compensação apresentada no Dcomp no
03216.90056.150812.1.3.04-3257, conforme despacho decisório:
(...)
Na manifestação de inconformidade a Interessada informa que o crédito refere-se
ao recolhimento incorreto de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no resgate
de Certificado de Depósito Bancário (CDB) de determinado contribuinte cujos
rendimentos não estão sujeitos à sua incidência.
Além da presente Dcomp, foi apresentada a de no 15283.61848.231211.1.3.04
7650 com o mesmo objeto, a qual foi totalmente homologada.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
3
O valor não homologado da presente Dcomp, por sua vez, seria pelo fato de ter
havido “lançamento em duplicidade na DCTF retificadora apresentada em
03/04/2014” nos seguintes valores: um de R$ 1.270,28 e outro de R$ 31.541,63”.
Tais valores atualizados seriam o mesmo objeto do litígio.
Disse ainda que “por vedação sistêmica, a Manifestante não pode encaminhar
nova DCTF retificadora a fim de ajustar os valores descritos no pagamento, com a
retirada dos valores duplicados, o que não impede que a DCTF seja corrigida de
ofício pela própria Receita Federal do Brasil”.
Apresentou documentos comprobatórios, dentre eles a DCTF de julho de 2001,
com o crédito pleiteado.
O Acórdão ora Recorrido (07-45.792 - 3a Turma da DRJ/FNS) teve ementa
dispensada e julgou integralmente improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Conforme entendimento da Turma julgadora [DRJ], (...) “ao contrário do aduzido
pela Interessada, não houve apenas uma declaração equivocada do pagamento
efetuado, mas sim a constituição de um crédito tributário superior ao que a
Interessada considerava correto.”
Ainda entenderam que (...) “A falta de retificação da DCTF em relação ao valor
confessado não é mera questão formal, mas sim material. A DCTF apura o tributo
devido para fins de lançamento por homologação de acordo com o valor
declarado.”
Ressaltaram ainda que “No presente caso, a DCTF original foi apresentada em 21
de setembro de 2011 e refere-se a julho de 2011, podendo ser retificada até
dezembro de 2016, nos termos do art. 9o, § 5o, da então vigente IN RFB no 1.599,
de 11 de dezembro de 2015. A Dcomp foi apresentada em 15 de agosto de 2012. O
despacho decisório foi emitido em 2 de março de 2016, com ciência em 10 de
março de 2016. Logo, quando do recebimento do despacho decisório, a
Interessada poderia ter retificado a DCTF.”
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 69 dos autos - trazendo as seguintes razões:
a) HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPENSADO: Aduz que como evidenciado, a
partir da 4a versão retificadora da DCTF foram lançadas informações em
duplicidade em relação aos valores de R$ 1.270,38 e R$ 31.541,63, o que
aumentou o valor do débito de IRRF, código de receita 3426, informado de
R$ 24.036.171,92 para R$ 24.068.983,93;
b) Assim, a conclusão das Autoridades Fiscal e Julgadoras a quo foi de que o
Crédito Compensado seria insuficiente para quitar o Débito Compensado,
dado que o débito de IRRF, código de receita 3426, de 07/2011 declarado
na DCTF Retificadora Ativa seria de R$ 24.068.983,93 e não R$
24.036.171,92.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
4
c) O vício de forma consiste em mero deslize irrelevante juridicamente e
que não acarreta, em matéria fiscal, qualquer prejuízo ou perda de
arrecadação para o Fisco. Inclusive, até mesmo a impossibilidade de
retificar a DCTF não acarreta prejuízo ao erário, visto que o Crédito
Compensado encontra-se existente e disponível desde a transmissão da
DCTF Original.
d) Em adição, importa ressaltar que o direito creditório é corroborado pelo
Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração
Pública a busca pelos fatos tais como se apresentam na realidade,
considerando-se, para tanto, todos os dados, informações e documentos
que envolvam a matéria discutida e que atende, inclusive, aos princípios
administrativos da moralidade, da eficiência e da celeridade, previstos no
art.37 da Constituição Federal e no art. 2' da Lei n' 9.784/99.
e) SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
EM CASO DE EMPATE DE VOTOS NO JULGAMENTO DESTE RECURSO: Na
hipótese de empate de votos no julgamento deste Recurso Voluntário, tal
voto de qualidade do Presidente da Turma deverá ser utilizado para
homologar as DCOMP, com fulcro no art. 112 do CTN, segundo o qual deve-
se adotar a interpretação mais favorável ao acusado no caso de dúvidas na
imputação de penalidades. É fato que o empate de votos decorre da
existência de posições opostas, o que denota dúvida acerca da higidez do
indeferimento do Crédito Compensado, materializada na multiplicidade de
compreensões de entendimentos a seu respeito, assim como revela a
ausência de certeza e liquidez que se exige do ato administrativo.
f) DO PEDIDO: (i) Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão
Recorrido, a fim de reconhecer o Crédito Compensado em sua
integralidade, dada a sua higidez e disponibilidade comprovadas pelos
documentos fiscais anexos aos autos, com a consequente homologação da
DCOMP; (ii)Na hipótese de ocorrer empate no julgamento do caso, requer o
voto de qualidade do Presidente da Turma seja utilizado para dar
provimento ao Recurso Voluntário ou, ao menos, afastada a multa
vinculada.
Quando da análise do recurso voluntário, a Turma a quo entendeu por dar
provimento ao pleito do contribuinte, haja vista a constatação de valores lançados em duplicidade
em DCTF, o que aumentou o valor do débito de IRRF, além do entendimento de que a falta de
retificação da DCTF não pode ser uma barreira intransponível para análise do crédito pleiteado,
como entendido pela DRJ de origem.
Ao tomar ciência do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os embargos de declaração
de fls. 122/124 ao argumento de que a Turma deveria ter se manifestado acerca da supressão de
instância. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados, conforme despacho de fls. 128/133.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
5
Cientificada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 135/144) visando
rediscutir as seguintes matérias: a) ausência de retificadora; b) supressão de instância.
Pelo despacho de fls. 148/154, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial
Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria de b) supressão de instância,
com base nos paradigmas no 3803-003.851 e no 3102-001.237.
Tal entendimento foi mantido após o agravo interposto pela Fazenda Nacional (fls.
156/159), o qual foi rejeitado pelo despacho de fls. 162/165e manteve o seguimento parcial do
recurso especial.
Intimado, o contribuinte apresentou as contrarrazões de fls. 180/188.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
b) supressão de instância (com base nos paradigmas no 3803-003.851 e no 3102-
001.237).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 111/120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório e restando
comprovado o erro de fato ao indicar em duplicidade 02 débitos em suas DCTFs
retificadoras, é de se reconhecer o seu direito creditório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
6
(...)
Voto
(...)
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar
o débito confessado, entendendo como imprescindível a retificação. Chama-se a
atenção para o fato de que a DRJ deixou de analisar os fundamentos de mérito e
provas apresentadas pelo contribuinte, o que poderia até ensejar eventual
nulidade da decisão, a qual entendo que pode ser superada para se decidir
favoravelmente no mérito.
Discordo que a falta de retificação da DCTF seja uma barreira insuperável ao
ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz
jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal
impediu a retificação. Em que pese tal fato aparentemente não seja verdadeiro
vez que a DRJ deixou claro que restaria prazo para a referida retificação mesmo
após o despacho decisório, o fato é que o erro cometido no preenchimento da
DCTF encontra-se absolutamente latente.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF, não pode ser uma barreira
intransponível para análise do crédito pleiteado.
(...)
E neste sentido é que, em que pese a responsabilidade de todo o equívoco deva
ser imputada completamente à contribuinte, o fato é que ela logrou êxito em
comprovar que o não reconhecimento integral do direito creditório deu-se em
razão da duplicação de 02 débitos na DCTF.
(...)
Como muito bem detalhado pela recorrente, o não reconhecimento da
integralidade do Crédito Compensado, por parte da Autoridade Fiscal, decorreu
de mero erro formal no preenchimento da DCTF Retificadora, dado que foram
lançadas informações em duplicidade, aumentando o valor débito de IRRF, código
de receita 3426, efetivamente devido (i.e., R$ 24.036.171,92) em R$ 32.812,01
(R$ 1.270,38 + 31.541,63).
(...)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
7
Assim, mesmo não tendo o contribuinte trazido aos autos sua contabilidade
completa para fins de comprovar o real valor devido e indicado no seu
detalhamento, parece-me absolutamente claro e inconteste o erro de fato
cometido quando do preenchimento das DCTFs retificadoras.
(...)
Por sua vez, levando em consideração que foi feita a análise originária do crédito
pela Unidade de Origem, bem como pela DRJ, esta TO tem competência para
confirmar a certeza e liquidez da diferença do crédito pleiteado.
Cito trechos do voto proferido nos acórdãos paradigmas no 3803-003.851 e no
3102-001.237:
Acórdão no 3803-003.851
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/09/2004 a 30/09/2004
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE PROVAS.
REFORMA.
Deve ser reformada a decisão de primeira instância, para que uma outra seja
proferida, afastando-se o único óbice erigido, que se refere à falta de
espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
retificadora, devendo ser analisado todo o conjunto probatório trazidos aos autos
na primeira instância, incluído o Livro Registro de Apuração do IPI, sem prejuízo
de outras providências que se mostrarem necessárias à solução da lide, inclusive
diligência junto à repartição de origem.
(...)
Relatório
(...)
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 1 a 6) e requereu a homologação da compensação declarada,
alegando, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
(...)
c) “[para] sanar a divergência de dados entre a DIPJ (que apresentou informações
corretas), o livro registro de IPI (íntegro) e a DCTF, a recorrente no dia 30/03/ p.p
apresentou a DCTF — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
retificadora, referente ao terceiro trimestre de 2004” (fl. 4);
(...)
Segundo o relator a quo [DRJ], a DCTF retificadora não produz efeitos quando o
contribuinte não mais goza de espontaneidade, nos termos previstos no inciso III
do § 2o do art. 11 da IN RFB no 786/2007, pois, quando da transmissão e da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
8
análise do PERD/COMP, o crédito não existia, encontrando-se o pagamento
integralmente alocado ao débito declarado em DCTF.
Segundo ele, estaria “correta a não homologação da compensação, pois as
modificações efetuadas pela contribuinte na DCTF retificadora, quanto às
informações antes prestadas, não têm o condão de tornar irregular a decisão
administrativa que se pretende ver reformada” (fl. 59). No seu entendimento,
ainda que o direito creditório exista, “o fato é que o mesmo não estava disponível
na data de transmissão do PER/DCOMP, o que por si só é causa de não
homologação das compensações pleiteadas”.
(...)
Voto
(...)
Conforme já dito, a autoridade julgadora de piso não se deu ao trabalho nem
mesmo de passar a vista nas cópias de documentos trazidas aos autos pelo
contribuinte, cópias essas que contêm informações relevantes quanto à
possibilidade de existência do indébito declarado
Não há dúvida que o julgador de primeira instância encontra-se vinculado às
normas infralegais expedidas pela Receita Federal, mas, no meu entender,
amparar-se apenas no aspecto formal relativo à data de retificação da DCTF para
negar, peremptoriamente, o direito pleiteado pelo contribuinte, ignorando-se as
demais provas então existentes nos autos, não se coaduna com o princípio do
formalismo moderado e as demais regras e princípios que informam o Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Ao julgador é garantida a liberdade de formação do convencimento, nos termos
do art. 29 do PAF; contudo, tal prerrogativa não significa “arbítrio na apreciação
da prova” 1, pois é seu dever descrever detalhadamente as razões de sua decisão,
precipuamente em relação aos elementos fáticos presentes nos autos, cuja
análise pode ser decisiva no julgamento da lide.
Conforme consta de inúmeras decisões do CARF, não pode prosperar a decisão de
primeira instância que não contempla todos os argumentos de defesa, pois é
dever do julgador apreciar imparcialmente a matéria objeto da lide, atentando-se
aos fatos e às provas que compõem o processo.
Ressalte-se, ainda, que se decidíssemos, nesta instância, por apreciar as provas,
independentemente do que restou decidido na Delegacia de Julgamento, estar-
nos-íamos a proceder em desconformidade com o princípio do duplo grau de
jurisdição, necessário à depuração do processo e à efetividade do direito de
defesa.
Nesse contexto, voto no sentido de reformar a decisão de primeira instância, para
que uma outra seja proferida, afastando-se o óbice erigido, que se refere à falta
de espontaneidade do contribuinte no momento da apresentação da DCTF
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
9
retificadora, devendo ser analisado todo o conjunto probatório trazido aos autos
na primeira instância, precipuamente o Livro Registro de Apuração do IPI, sem
prejuízo de outras providências que se mostrarem necessárias à solução da lide,
inclusive diligência junto à repartição de origem.
***
Acórdão 3102-001.237
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A declaração retificadora possui a mesma natureza e substitui integralmente a
declaração retificada. Descaracterizadas às hipóteses em que a retificadora não
produz efeitos. 1. Saldos enviados à PGFN para inscrição em DAU. 2. Valores
apurados em procedimentos de auditoria interna já enviados a PGFN. 3.
Intimação de início de procedimento fiscal. Recurso Conhecido e parcialmente
provido. Retorno dos autos a unidade de jurisdição para apuração do crédito.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(...)
Voto
(...)
Busca a recorrente em suas razões demonstrar a existência do crédito da COFINS
a ser compensado com débitos declarados, decorrente do pagamento a maior só
constatados após a entrega da DCTF original e posteriormente incluídos na DCTF
retificadora.
(...)
Acontece que após o despacho decisório, foi realizada a retificação da DCTF,
apresentada em 28/04/2009, conforme demonstra recibo de entrega fls. 13,
oportunidade em que foram declarados com débitos apurados no segundo
semestre de 2006 os seguintes valores: R$ 35.467,22(IRPJ), R$ 825,10 (IRRF), R$
18.052,72 (CSLL), R$ 43.410,96(PIS/PASEP) R$ 201.396,54 COFINS. Assim resta
analisar a possibilidade de compensar crédito acrescidos em DCTF retificadora
mesmo após ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
compensação.
(...)
De acordo a norma acima, no caso em liça, não existe impedimento para a
retificação produzir seus efeitos, pois não há débitos enviados à PGFN e inscritos
em dívida ativa, com também não houve procedimento de auditoria ou início de
procedimento fiscal e sim indeferimento ao pedido de compensação, assim a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
10
DCTF retificadora passa a substituir integralmente a DCTF original, produzindo
seus efeitos.
Caso as informações retificadas, possuam incorreções cabe a fiscalização realizar
o lançamento de ofício visando as diferenças apuradas, nos termos do art. 904 da
medida provisória no 2.158-35 de 24/08/2001.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o
impedimento ao conhecimento da DCTF-reticadora, apresentada posteriormente
a intimação do despacho decisório, determinando, ainda, o retorno do processo a
unidade da jurisdição para apuração do crédito pretendido.
Em que pese a Fazenda Nacional buscar o reconhecimento de que teria havido
supressão de instância, é de rigor que os paradigmas apresentados, com o fim de respaldar o
recurso especial, contenham contexto fático semelhante ao caso concreto, o que, s.m.j., não é a
hipótese em questão.
Conforme acima exposto, no presente caso, a DRJ de origem não adentrou no
mérito (ou na análise documental apresentada) simplesmente por não haver qualquer DCTF
retificadora que acobertasse o pelito do contribuinte. Esta situação está muito bem expressa no
acórdão recorrido, cujo voto condutor, inclusive, apontou que a autoridade julgadora de primeira
instância poderia analisar o crédito com base na documentação apresentada pelo contribuinte,
mas não o fez.
Por outro lado, no primeiro paradigma apresentado, consta que a contribuinte
apresentou DCTF retificadora, porém a DRJ de origem entendeu que “a DCTF retificadora não
produz efeitos quando o contribuinte não mais goza de espontaneidade”. Este foi o motivo que
levou o CARF a anular a decisão e remeter os autos para novo julgamento pela DRJ, superando o
óbice então apontado.
De modo similar, no segundo paradigma, o motivo do retorno dos autos à DRJ de
origem foi o fato desta ter se negado a analisar a DCTF retificadora por ter sido apresentada após
a intimação do despacho decisório. Assim, a Turma paradigmática entendeu pela possibilidade de
apreciação do pleito à luz da nova retificadora e determinou o retorno dos autos para novo
julgamento.
Ou seja, nos paradigmas apresentados havia DCTF retificadora, ao passo que no
presente caso não havia DCTF retificadora.
Aqui, poderíamos debater que a não apresentação de DCTF se assemelharia à
apresentação “intempestiva” dela, pois ambas as situações convergiram para um mesmo
resultado tanto no presente caso como nos paradigmas: a negativa, de forma peremptória, do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, sem análise das demais provas apresentadas.
Contudo, ainda assim, entendo que o contexto fático entre as decisões postas em
conflito deve ser semelhante. Note-se, por exemplo, que as Turmas paradigmáticas determinaram
o retorno dos autos à origem por entender superar o óbice relativo ao momento da apresentação
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
11
da DCTF retificadora. Seria, então, a existência de DCTF retificadora (ainda que “intempestiva”)
motivo determinante para a análise do pleito? Caso as Turmas paradigmáticas estivessem
analisando o presente processo, em que não houve DCTF retificadora, teriam proferido decisão
similar?
Não é possível saber a resposta para os questionamentos acima. As Turmas
paradigmáticas poderiam, até mesmo, negar provimento ao pleito do contribuinte, por entender
determinante a ausência de DCTF retificadora.
Por tal razão, para fins de conhecimento de recurso especial, necessário que os
paradigmas contenham contexto fático similar àquele objeto do acórdão recorrido.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa
da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Além do motivo acima exposto – o que já seria condição suficiente para o não
conhecimento do recurso especial –, constata-se que o paradigma no 3803-003.851 está
embasado no art. 31 do Decreto no 70.235/72, o qual cita como fundamento para anular a decisão
de primeira instância. Por outro lado, o acórdão recorrido, ao não decretar a nulidade da decisão
de primeira instância por poder decidir o mérito em favor de quem aproveitaria tal declaração de
nulidade, encontra-se embasado no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72. Portanto, as legislações
aplicadas em cada caso são diversas.
Portanto, entendo pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
conforme razões acima.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.785 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.900297/2016-38
12
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 216
DF CARF MF
Original